Tribunal: TJSP
Processo: 2344950-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de penhora de ativos financeiros e recebíveis em nome de terceiro – Reconsideração parcial na origem – Perda superveniente de objeto em relação ao cabimento da penhora de recebíveis – Subsistência do interesse recursal quanto ao percentual da constrição, ao arresto de ativos financeiros e à aplicação de multa por ato atentatório à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de penhora de ativos financeiros e recebíveis em nome de terceiro – Reconsideração parcial na origem – Perda superveniente de objeto em relação ao cabimento da penhora de recebíveis – Subsistência do interesse recursal quanto ao percentual da constrição, ao arresto de ativos financeiros e à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Indícios de utilização de pessoa interposta ("laranja") – Necessidade de observância do contraditório e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para medidas de bloqueio universal – Multa por ato atentatório afastada por ora – Decisão mantida nos pontos remanescentes – Recurso prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido.